Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO NÚCLEO DE APOIO AO ATENDIMENTO INTEGRADO JUDICIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI – NAIJUD. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA/DF. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA SEXUAL NA INFÂNCIA. MAIORIDADE ATUAL DOS ENVOLVIDOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito com a Lei – NAIJUD, em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, com o objetivo de definir a competência para processar e julgar requerimento de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual juízo é competente para processar pedido de medidas protetivas de urgência quando os fatos ocorreram na infância, mas o risco atual decorre de condutas de pessoa atualmente maior de idade; (ii) estabelecer se a maioridade do suposto agressor inviabiliza a competência da Vara da Infância e Juventude, mesmo que os fatos originários remontem à infância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e preventiva, fundamentada na proteção da integridade da ofendida, não se subordinando à existência de inquérito policial, ação penal ou procedimento infracional, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.249.
4. O risco atual narrado pela vítima, embora fundado em episódios ocorridos na infância, decorre de conduta atribuída a pessoa maior de idade, sendo, portanto, matéria da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, especialmente diante da relação familiar entre as partes (primos).

5. O Estatuto da Criança e do Adolescente só admite, de forma excepcional, a responsabilização infracional de imputáveis com idade entre 18 e 21 anos, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 121, § 5o, da Lei no 8.069/1990, o que não se aplica ao requerido, que atualmente conta com 27 anos de idade.

6. Inviável a responsabilização infracional do requerido, resta afastada a competência da Vara da Infância e Juventude, inclusive nos termos do art. 148, I, do ECA, devendo o pedido de medida protetiva ser apreciado pelo Juizado de Violência Doméstica, por envolver situação de risco atual e relação familiar.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §6o, e 22; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 2o, parágrafo único, 121, §5o, e 148, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 25.06.2021; STJ, Súmula no 605.